Tribunal: STF
Processo: Rcl 71879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF. Ausência de aderência estrita. Processo relativo a eventual inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia. Acesso da defesa a todos os elementos documentados nos autos que serviram de base para a condenação do reclamante. Descabimento. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.